Tribunal: TJSP
Processo: 1009943-64.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Supostas omissões e contradições – Descabimento – Art. 1.022 do CPC – Ausência de vícios no aresto embargado – Mero inconformismo da Embargante – Acórdão mantido – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
1009943-64.2020.8.26.0053/50000,
da
Comarca de São Paulo, em que é embargante AURIANE VAZQUEZ
STOCCO, é embargado DIRETOR DO SETOR DE LICENCIAMENTO
DO DETRAN DE SÃO PAULO/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) E VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009943-64.2020.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29665
2
Embargos no:
1009943-64.2020.8.26.0053/50000
Embargante:
AURIANE VAZQUEZ STOCCO
Embargado:
DIRETOR DO SETOR DE LICENCIAMENTO DO
DETRAN DE SÃO PAULO
Interessado:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

DETRAN
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
29665
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Supostas
omissões e contradições Descabimento
Art. 1.022 do CPC Ausência de vícios no
aresto embargado Mero inconformismo da
Embargante

Acórdão
mantido

Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AURIANE
VAZQUEZ STOCCO, em razão de supostas omissões e contradições
no
v.
acórdão
de
fls.
151/166
da
Apelação
no
1009943-64.2020.8.26.0053. Entende a Embargante ser possível
identificar as multas aplicadas pelo DETRAN, por meio dos extratos
PRODESP (fl. 65). Ainda, reitera que, uma vez reconhecida a
nulidade do registro equivocado da venda de seu veículo em leilão,
todos os atos posteriores seriam igualmente nulos questão que
qualifica como exclusivamente de direito, prescindível de qualquer
prova. Por fim, aponta que, no referido aresto, não houve
manifestação a respeito da necessidade de suspensão das multas
que lhe foram aplicadas, tendo em vista decorrerem de ato nulo,
inválido desde sua emanação.
É, em síntese, o relatório.
Os aclaratórios em comento consubstanciam irresignação da
Embargante contra supostas omissões e contradições no v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009943-64.2020.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29665
3
assim ementado:
“APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA

Existência de bloqueios e multas correlatas ao
veículo da Impetrante
Concessão parcial da
segurança apenas determinando a retirada dos
bloqueios do prontuário do veículo Insurgência
da Impetrante Pretensão de que seja suspensa
a exigibilidade das multas, ante suposto vício nas
respectivas
notificações,
e
permitido
o
licenciamento do veículo
Descabimento

Notícia de que alguns autos de infrações não
foram lavrados pelo DETRAN/SP
Reexame de
atos prévios ao processo de suspensão do direito
de dirigir, de competência do DSV Ilegitimidade
passiva
do
DETRAN/SP

Precedentes

Impossibilidade de aferição da regularidade das
notificações no tocante às multas aplicadas pelo
DETRAN/SP
Imprescindibilidade de dilação
probatória, medida incompatível com o rito
procedimental das ações mandamentais
No
mais, o mero bloqueio equivocado perante o
sistema do DETRAN não têm o condão de anular
as
autuações
posteriores

Pendência
de
julgamento de processo de suspensão do direito
de dirigir não interfere nas condicionantes do
licenciamento
Inteligência do art. 131, § 2o c.c
art. 284, § 3o, do CTB e do art. 7o, § 1o, da
Resolução CONTRAN no 723/18
Sentença
mantida Recurso improvido.”
(TJ-SP, Apelação no 1009943-64.2020.8.26.0053,
Rel. Des. Rubens Rihl, 1a Câmara de Direito Público,
julgado em 27/10/2020).
Como é cediço, admitem-se embargos de declaração apenas nas
hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
que assim dispõe:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para: I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009943-64.2020.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29665
4
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.
Todavia, observo que não há qualquer omissão, obscuridade,
contradição ou erro material a serem solucionados no julgado
impugnado.
Nota-se, em verdade, mero inconformismo da Embargante a
ensejar o reexame da matéria ventilada no aresto e, quiçá, a
almejada inversão do julgado o que não se admite por meio dos
declaratórios.
Deveras, inobstante as alegações da Embargante a respeito do
suposto vício, foram satisfatoriamente abordadas, no v. acórdão
embargado, as insurgências reiteradas no presente recurso.
No tocante à identificação das multas lavradas pelo DETRAN, do
exame dos autos não é possível discriminar quais multas foram
aplicadas pelo referido órgão de trânsito. À fl. 63, supõe-se quais
são essas autuações, porém, cuidando-se da via processual eleita,
imprescindível prova do direito líquido e certo de plano. Destarte,
mera suposição de quais infrações foram lavradas pelo DETRAN,
sem fundamentação idônea a amparar a defendida invalidade, não
é suficiente para desconstituir ato administrativo que, por essência,
ostenta presunção de veracidade e legalidade. Nesse aspecto, foi
assim consignado no v. acórdão:
“...À fl. 65, consta que “o veículo possui 05
(cinco) multas exigíveis, sendo 02 (duas)
oriundas do Departamento de Operação do
Sistema Viário
DSV e 03 (três) deste
Detran.SP (qualificadas nos extratos Prodesp)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009943-64.2020.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29665
5
[...] Quanto à regularidade da notificação
acerca
das
multas
aplicadas
pelo
próprio
DETRAN/SP, a Apelante não logrou sucesso em
colacionar aos autos prova pré-constituída de
seu direito, capaz, por si só, de infirmar a
presunção
de
veracidade
dos
atos
administrativos. Aliás, nesse aspecto, sequer é
possível identificar quais autos de infração
foram
lavrados
pelo
DETRAN/SP.
Como
é
cediço, a ação mandamental possui rito célere
especial que não admite dilação probatória,
exigindo
que
toda
a
matéria
fática
seja
comprovada, documentalmente, com a inicial ou
a requisição de documentação administrativa
em poder da autoridade impetrada. Na hipótese
em epígrafe, verifica-se que há divergência
fática, cuja solução não pode ser definida a
partir do exame da documentação constante
dos autos, de modo a ser imperiosa a dilação
probatória
medida incompatível com a via
eleita...
No mais, não há omissão ou contradição no tocante aos efeitos do
reconhecimento da nulidade do equivocado registro de venda do
veículo da Embargante como sucata. Nesse ponto, restou
asseverado, no aresto embargado, que, diante dos elementos
probatórios constantes dos autos, não seria possível afirmar que o
bloqueio indevido pudesse obstar o registro das autuações
posteriores, de modo a macular a validade delas. Confira-se:
“...Cumpre ressaltar que não se olvida que a
verossimilhança do registro, no sistema do
DETRAN/SP,
da
venda
e
destruição
da
motocicleta da Apelante é infirmada pelas
autuações de trânsito posteriores e relativas ao
mesmo veículo. E, definitivamente, rechaçada
pelos laudos de vistoria de fls. 27 e 33/34.
Contudo, do cotejo dos elementos probatórios
constantes dos autos, não é possível percorrer
o
caminho
inverso.
É
dizer:
as
multas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009943-64.2020.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29665
6
posteriores
ao
equivocado
registro
da
destruição do veículo contribuem para tal
qualificação desse apontamento. Porém, a mera
existência do indigitado bloqueio, na prática,
não tem o condão de obstar o cadastro das
autuações, não obstante a Apelante assinalar
que a legislação pertinente obsta a identificação
de veículo bloqueado ante sua alienação em
leilão como sucata...”
Outrossim, não se impõe ao julgador o dever de referenciar e
combater cada aspecto da linha argumentativa tecida pelas partes,
quando os argumentos consignados no julgado forem suficientes
para afastar, no todo, as pretensões deduzidas no processo.
Assim como, a propósito, não se inflige o dever de apontar
expressamente cada um dos pedidos opostos e os seus
consectários, quando, uma vez relatados e considerados no
julgamento, forem implicitamente afastados pela tese albergada no
decisum.
Nesse sentido, já se manifestou esse E. Tribunal de Justiça:
“Embargos
de
declaração

Mandado
de
segurança em fase de cumprimento de sentença
Bloqueio de contas de ex-Prefeito Municipal
para a satisfação de montante devido a título de
astreintes

Oposição de embargos de terceiros, rejeitados liminarmente pela r.
sentença recorrida
Manutenção do desfecho
pelo
v.
acórdão
embargado

Omissão
inexistente
Verdadeiro objetivo de reexame
da matéria decidida
Inadmissibilidade

Embargos não acolhidos.”
(TJ-SP,
Embargos
de
Declaração
no
0002811-19.2011.8.76.0075/50000,
Rel.
Des.
Osvaldo Magalhães, julgado em 04/02/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009943-64.2020.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29665
7
É o mesmo posicionamento perfilhado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, em semelhantes casos. Confira-se:
“ADMINISTRATIVO.
MILITAR
TEMPORÁRIO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1.021, § 3o, E
1.022
DO
CPC/2015.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO
MILITAR. RELAÇÃO DE CAUSA E FEITO ENTRE O
ACIDENTE
INCAPACITANTE
E
O
SERVIÇO
MILITAR.
REVISÃO
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
SÚMULA 7/STJ. [...]
4. Outrossim, a diretriz trazida no art. 1.021, §
3o, do CPC/2015 deve ser interpretada em
conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do
mesmo Código, que somente reputa nula a
decisão judicial que deixa de "enfrentar todos
os argumentos deduzidos no processo capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador". 5. Nos termos do julgado proferido
pela colenda Corte Especial do STJ, "a vedação
constante do art. 1.021, § 3o, do CPC não pode
ser interpretada no sentido de se exigir que o
julgador tenha de refazer o texto da decisão
agravada com os mesmos fundamentos, mas
outras palavras, mesmo não havendo nenhum
fundamento novo trazido pela agravante na
peça recursal"
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo Regimental
nos Recurso Especial no 1.483.155/BA, Rel. Min. OG
Fernandes, Corte Especial, DJe. 03/08/2016).
“...Ao tribunal toca decidir a matéria impugnada
e devolvida. A função teleológica da decisão
judicial é a de compor, precipuamente, litígios.
Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco
se destina a responder a argumentos, à guisa
de quesitos, como se laudo pericial fora.
Contenta-se o sistema com a solução da
controvérsia, observada a res in iudicium de
ducta, o que se deu no caso ora em exame...”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo Regimental
no Agravo no 442.193/SP, Rel. Min. Franciulli Netto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009943-64.2020.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29665
8
DJe. 21/02/2005).
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir
erro material existente no julgado, o que não
ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas
pelas
partes,
quando
já
tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça,
sendo
dever
do
julgador
apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida. 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente,
de seu inconformismo com a decisão ora
atacada,
não
se
divisando,
na
hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados...”
(STJ, Embargos de Declaração no Mandado de
Segurança no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe.
15/06/2016).
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a macular o v.
acórdão embargado, nada havendo que se acrescentar ou
esclarecer no mencionado decisum.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009943-64.2020.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29665
9
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
RUBENS RIHL
Relator